Tribunal: STF
Processo: RE 1286660
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA. 1 - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de ação específica (ação rescisória) proposta esta no devido prazo decadencial previsto em lei, após o qual, estar-se-á diante de coisa julgada insuscetível de modificação, mesmo em caso de sentença fundada em legislação declarada inconstitucional pelo STF em momento posterior, seja em sede de controle abstrato ou difuso. 2 - O termo inicial para os juros de mora, é a citação válida no processo de conhecimento, momento em que o devedor é constituído em mora, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil”. (e-Doc2, p. 112).
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (e-Doc 2, p. 136).
    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Pleiteia, em suma, a reforma do acórdão recorrido determinando a impossibilidade da incorporação de quintos, na forma como decidido pelo E. STF no RE 638.115 e que o termo inicial para a incidência dos juros de mora seja a data da citação na liquidação de sentença.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/,T-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJE de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 638.115-RG/CE, tema 395, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 03/08/2015, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.
    Posteriormente, o Plenário desta Corte, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (grifei).
    Aplicando esta orientação em caso análogo, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1299522 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 22/04/2021).
    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Acerca do pleito de revisão do termo inicial para a incidência de juros moratórios, tem-se que esta matéria está restrita ao âmbito infraconstitucional, cuja análise é vedada em sede de recurso extraordinário, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:
    “1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inviável o processamento do extraordinário para discutir matéria nitidamente infraconstitucional, relativa ao termo inicial de incidência dos juros de mora decorrentes de sentença condenatória (CPC, art. 219). 3. Agravo regimental improvido” (AI nº 402.497/SE-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 25/6/04). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 494.535/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia sobre o termo inicial de incidência dos juros moratórios restringe-se à esfera infraconstitucional, devendo ser apreciada pelo Juízo de execução. II – A Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (AI nº 808.471/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/2/11).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Juros de mora. Termo inicial. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 910.302/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/5/16).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, uma vez que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente